Tribunal: TJSP
Processo: 2094796-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de resolução de contrato de empreitada global julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de ativos financeiros infrutífera - Decisão de primeiro grau que defere pedido de penhora do faturamento bruto de 10% do condomínio executado - Agravo interposto pelo executado - Ausência de outros bens para satisfação do crédito - Inexistência de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de resolução de contrato de empreitada global julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de ativos financeiros infrutífera - Decisão de primeiro grau que defere pedido de penhora do faturamento bruto de 10% do condomínio executado - Agravo interposto pelo executado - Ausência de outros bens para satisfação do crédito - Inexistência de forma de satisfação menos onerosa da dívida - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094796-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WILSON TONY QUADRA IV, são agravados
MALBEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WELLINGTON ROGERIO
DE FREITAS e DARKSON WILLIAM MARTINS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094796-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.093
2
VOTO No 16.093
AGRAVO No 2094796-51.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WILSON TONY QUADRA IV
AGRAVADOS:
MALBEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA.,
WELLINGTON ROGÉRIO DE FREITAS e DARKSON WILLIAM MARTINS
RIBEIRO

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HEBER MENDES BATISTA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de resolução de contrato de empreitada
global julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de
sentença - Penhora de ativos financeiros infrutífera - Decisão de primeiro
grau que defere pedido de penhora do faturamento bruto de 10% do
condomínio executado - Agravo interposto pelo executado - Ausência de
outros bens para satisfação do crédito - Inexistência de forma de
satisfação menos onerosa da dívida - Decisão mantida - Agravo
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 180/181 dos autos de origem) que deferiu pedido de penhora sobre o
faturamento bruto do executado.
Recorre o executado alegando, em resumo, que “a
contribuição paga mensalmente pelos condôminos, como já documentado às fls. 84/175 dos autos
principais, encontra-se limitada a R$ 80,00 (oitenta reais), sendo o valor arrecadado inteiramente
empregado na subsistência do agravante (leia-se manutenção e conservação das áreas comuns, pagamento
de empregados, quitação de despesas administrativas, aquisição de materiais, entre outras despesas), tudo
estritamente voltado à preservação e melhoria das condições de saúde, segurança, higiene e habitação das
inúmeras famílias assistidas. O comprometimento de uma porcentagem do faturamento bruto mensal, NÃO
IMPORTA O PERCENTUAL, incidirá diretamente na qualidade de vida das famílias que residem no
condomínio agravante, ofendendo sua dignidade e o sagrado direito constitucional à moradia previsto no
art. 6o da Constituição Federal” e que a penhora determinada resultará no aumento
proporcional do valor a ser rateado entre os condôminos a título de taxa
condominial para suprir esta nova despesa, o que já seria impossível no
cenário anterior à pandemia. Pede, em caráter sucessivo, seja realizada perícia
técnica nas finanças do condomínio executado, visando à constatação da
possibilidade de penhora sobre os valores arrecadados com o rateio das
verbas condominiais, bem assim do percentual máximo a ser penhorado, caso
a conclusão seja pela possibilidade da constrição.
Foi indeferido pelo relator o pedido de efeito suspensivo
(fl. 296).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 299/303).
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença que
julgou procedente em parte a ação de resolução de contrato de empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094796-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.093
3
global cumulada com cobrança proposta pelo agravado (“para declarar extinta a
relação jurídica outrora firmada entre as partes e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de R$
231.840,00, corrigidos desde o ajuizamento da ação, com juros de mora contados da citação, com dedução
dos valores já vertidos pela ré-reconvinte. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na
reconvenção. Em razão da sucumbência mínima da autora-reconvinda, condeno o polo passivo ao
pagamento das custas processuais da ação e reconvenção, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios da ação, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, mais honorários da reconvenção,
estes fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção (artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
Civil”- fls. 8/15 dos autos do cumprimento de sentença da origem), iniciado
pelos agravados para recebimento do crédito no valor de R$ 530.337,95
(quinhentos e trinta mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa e cinco
centavos), foi proferida a decisão recorrida nos seguintes termos: “Fls. 179: defiro
o pedido de penhora no valor correspondente a 10% do faturamento bruto mensal da executada (decorrente
da arrecadação de cotas condominiais) e nomeio a exequente como administradora, a qual deverá indicar
representante legal para desempenho desse mister. O administrador-depositário submeterá à aprovação
judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas,
com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento do débito (Art. 866, § 2o, do
CPC), observando-se, ainda, no que couber, os artigos 867, 868 e 869 do mesmo código. Nesse sentido:
"CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de Primeiro
Grau que deferiu a penhora sobre a arrecadação das verbas condominiais do executado, em percentual a
ser indicado pelo perito nomeado pelo Juízo - Posicionamento acertado - Frustrada a tentativa de penhora
“on line”,justifica-se a que recai sobre percentual da verba condominial arrecadada, em analogia à
penhora de faturamento, com nomeação de depositário em Primeiro Grau - Ausência, por ora, de
caracterização de prejuízo à massa condominial, já que o perito indicará o percentual de penhora que
entende devido - Recurso não provido, mantendo-se a r. decisão guerreada" (TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado, no Agravo de Instrumento no 2197233-15.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, relator o
Desembargador CARLOS NUNES, j. 18.10.16, v.u.). Aguarde-se, por 30 dias, a indicação do representante
legal da credora. Após, expeça-se mandado de penhora e intimação. No silêncio, aguarde-se provocação em
arquivo” (fls. 180/181 de origem).
O recurso não comporta acolhimento.
A tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
BACENJUD foi infrutífera (fls. 54/56 dos autos de origem).
Inegável que a execução deva seguir, sempre que possível,
o meio menos gravoso ao devedor, o que não significa, no entanto, que o
credor seja obrigado a aguardar, de maneira indefinida, a vontade do devedor
cumprir sua obrigação
Sem o apontamento de medida diversa para a satisfação do
crédito, justifica-se a ratificação da decisão que deferiu pedido dos
exequentes e determinou a penhora sobre o faturamento do condomínio.
Como a ordem legal objetiva facilitar a execução,
porquanto a preferência é para os bens de mais fácil conversão em dinheiro,
quando o devedor não quita voluntariamente o débito no momento adequado,
não há como obstaculizar o direito de escolha do credor.
Os agravados não tinham a obrigação de comprovar a
ausência de bens livres e desembaraçados antes de pleitear a penhora sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094796-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.093
4
faturamento do agravante.
O condomínio executado não promoveu o pagamento do
valor da condenação imposta na sentença transitada em julgado, nem
proporcionou meios para tanto.
Admissível a penhora de parte da arrecadação do
condomínio, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, ficando
observado que, caso ocorra insuficiência de verbas para outros fins, cabe ao
executado promover arrecadação extraordinária:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DO
CONDOMÍNIO
EXECUTADO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OUTROS BENS
PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - LIMITAÇÃO A 10%, A FIM DE
NÃO INVIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO -
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento parcialmente provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2105339-50.2019.8.26.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Jayme Queiroz
Lopes, 25.7.2019)
Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Fase de cumprimento de
sentença. Frustração na busca de bens da pessoa jurídica executada.
Falta de indicação de bens pela própria executada. Possibilidade de
penhora do faturamento. Percentual adotado, de 10% da receita mensal,
que não inviabiliza as atividades da empresa. Decisão confirmada.
Agravo de instrumento da executada desprovido (Agravo de
Instrumento no 2097555-22.2019.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Fabio Tabosa, 12.9.2019)
O pedido sucessivo, de realização de perícia prévia a fim
de constatar a possibilidade de penhora, não comporta apreciação,
considerando que sobre ele não houve deliberação do juízo de origem.
Ainda que assim não fosse, os documentos apresentados
pelo executado e pela empresa administradora (fls. 84/175 de origem) são
suficientes para verificação da real situação econômico do agravante, o que
não impede, como já exposto, a possibilidade de penhora do faturamento para
satisfação da execução.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator